Tribunal: STF
Processo: ARE 925004
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-12-15
Data de publicação: 2015-12-15

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. GRATIFICAÇÃO DE LOCOMOÇÃO.



    1. A incidência de contribuições previdenciárias sobre a gratificação de locomoção paga aos oficiais de justiça cinge-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que sua discussão é inviável em sede extraordinário. Súmula 280 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.